Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714895-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE AGRAVADO: LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPIC RESIDENCE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704019-38.2025.8.07.0009, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID 232796751 do processo originário): Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado, observo que o condomínio não possui personalidade jurídica admitida em lei, sendo ficção jurídica com capacidade judiciária extraordinária para litigar em nome da coletividade (condomínio) dos proprietários de unidades autônomas em situações restritas e específicas na qual imprescindível para a administração comum da coletividade (como cobrança de contribuições devidas, indenizações por prejuízos sofridos pelo patrimônio comum, etc.). Assim sendo, ele não se enquadra no primeiro conceito básico da lei ao dispor acerca da gratuidade de justiça (“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”). Ademais, para aferir a própria hipossuficiência do condomínio, seria necessário constatar a hipossuficiência dos próprios condôminos, a ponto de impedir o ente coletivo ficto de ratear as despesas que foi forçado a adimplir, o que é incompatível com a própria dinâmica da isenção legal (gratuidade de justiça), e com o próprio funcionamento do ente autor. Portanto, deferir gratuidade de justiça a um ente ficto, que a lei e a doutrina não qualificam como pessoa (física ou jurídica), que é mero substituto processual de diversas pessoas (que, por sua vez, podem ou não ser qualificadas individualmente como hipossuficiente), e que não possui finalidade institucional lucrativa, mas meramente promove rateio das despesas adiantadas / custeadas entre os condôminos, violaria o texto legal e a própria racionalidade do sistema jurídico, onerando a coletividade de pagadores de tributos em detrimento de uma coletividade de menor extensão (condomínio) que, possivelmente, possui melhores condições financeiras (em média) que o restante da população brasileira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo condomínio autor. Portanto, promova a parte autora a comprovação do recolhimento das custas iniciais, juntando a referida guia e o respectivo comprovante do pagamento. Sem prejuízo, observe-se que a fixação de contribuição condominial por rateio, contudo, não atende aos requisitos da certeza e liquidez do título (artigo 783 do CPC - "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"), eis que não consta de plano do próprio título (assembleia de condomínio - artigo 784, X, CPC: "contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas") o valor devido, que será apurado de forma posterior, pelos critérios estabelecidos. Ademais, considerando que não restou provado que o executado não é proprietário registral do imóvel (e, portanto, não possui a condição de devedor propter rem aferida de plano), deve a parte autora fazer uso de ação de conhecimento para a presente cobrança. Portanto, promova também a parte autora emenda à petição inicial para adequá-la ao rito monitório ou comum. A emenda deve vir no formato de nova petição inicial, apta a substituir a de ID. 229418199. Ainda, traga o autor a certidão de matrícula do apartamento 1309 do condomínio autor, emitida em menos de 30 (trinta) dias antes da juntada aos autos. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 70889809), afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial, referente à inadimplência das taxas condominiais. Informa que juntou os documentos necessários para comprovar a posse do atual possuidor do imóvel. Defende que foi comprovada a liquidez do título. Argumenta que há título executivo extrajudicial, sendo indevido o pedido de alteração do pedido. Alega que as taxas condominiais são título executivo. Verbera que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que se trata de pessoa jurídica que demonstrou a necessidade do benefício, conforme entendimento do STJ. Menciona que juntou documentos que demonstram a ausência de reserva financeira. Informa que o condomínio sofreu um inundação em 13/12/2024, o que acarretou a utilização de todos os recursos para suportar o evento imprevisível. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que, caso não seja concedida a liminar, o processo poderá ser extinto. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Transcrevo, in verbis, a decisão: (ID 234116374, na origem) “Ante o agravo de instrumento interposto pela parte em desfavor da decisão de ID. 229595116, entendo pertinentes e persistentes os fundamentos do ato decisório recorrido, razão pela qual o mantenho integralmente. Mesmo não havendo informação sobre deferimento de efeito suspensivo ao agravo, excepcionalmente, em razão da inviabilidade de prosseguimento do processo sem a preclusão da decisão atacada, aguarde-se o julgamento final do agravo para cumprimento da decisão precedente, suspendendo-se a tramitação do feito. Intimem-se.”. Desse modo, verifico que o juízo de origem proferiu decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. Atualmente, o processo está no andamento aguardando o julgamento de agravo de instrumento. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Assim, sendo, a questão controvertida deverá ser apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora